Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707977-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO VAZ CANABRAVA, MAURICIO VAZ CANABRAVA REU: EMERSON VAZ, SIMONE VAZ D E S P A C H O Na petição de ID 37772990, os autores postularam a prorrogação do prazo de 15 (quinze) dias para a localização do endereço da ré Simone Vaz. Ademais, apontaram que há advogados cadastrados nos autos virtuais para os réus. Diante disso, requereram a certificação de eventual comparecimento espontâneo ou a exclusão do equivocado cadastramento. Na petição de ID 37772992, interpuseram agravo interno contra o capítulo da decisão que determinou a citação do réu Emerson Vaz por carta precatória, sob o argumento de que teria sido solicitada citação por meio de carta. É o relatório. Passo a decidir. 1. Defiro a prorrogação por mais 15 (quinze) dias do prazo para que os autores envidem esforços na localização do endereço da ré Simone Vaz. 2. De fato, consta no cadastramento das partes nos autos virtuais que os réus estão representados por advogados. Contudo, em nenhum momento houve o comparecimento espontâneo dos demandados a esta ação rescisória, de modo que há erro de cadastramento, o qual deve ser corrigido pela Secretaria da Câmara. 3. Os autores postularam a citação do réu Emerson Vaz por carta (ID 36739388), para o que não haveria nenhum óbice, haja vista que o endereço está completo. Diante disso, retrato a parte final da decisão de ID 36891955 e determino a citação do réu Emerson Vaz por carta AR-MP. Recolha-se a Carta Precatória já expedida. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora